Tribunal: STF
Processo: RHC 205086
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Daniel André Rodrigues, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 654.031/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    DANIEL ANDRE RODRIGUES alega sofrer coação ilegal, em decorrência da manutenção da prisão cautelar, em acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos do HC n. 5009465- 70.2021.8.24.0000. 
    Neste writ, a defesa afirma, em síntese, a ausência de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, não atendidos os requisitos o art. 312 do Código de Processo Penal, além de ultrapassado o período de 90 dias sem a reavaliação da segregação. 
    Todavia, o Juízo de Direito, ao decretar a constrição cautelar, destacou o seguinte: 
    Afigura-se válida a prisão em flagrante porque configurada hipótese de flagrância do art. 302, inciso II, do CPP, considerando que em razão de denúncia de tráfico de drogas, a guarnição da polícia militar compareceu ao local indicado e, após autorização da proprietária do imóvel, adentrou na residência e encontrou no quarto do conduzido puma mochila com 2.505,6g (dois mil e quinhentos e cinco gramas e seis decigramas) da substância entorpecente vulgarmente conhecida como "maconha", 134,7g (cento e trinta e quatro gramas e sete decigramas) de Cocaína, uma tábua de madeira, uma faca, uma balança de precisão e anotações referentes ao comércio das drogas, isto é, em circunstâncias próprias da narcotraficância. [...] 
    Embora não possua maus antecedentes, a alta quantidade de entorpecentes e os instrumentos característicos da narcotraficância encontrados na posse do conduzido revelam que este faz de tal prática o seu modo de vida e a sua soltura põe em risco toda a coletividade, sendo necessária a conversão da sua prisão em flagrante em prisão preventiva como garantia da ordem pública, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo para se evitar a reiteração criminosa (fls. 18-19, grifei). 
    A Corte local denegou a ordem nos termos do acórdão de fls. 187-196. 
    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Da leitura dos autos, observo que a prisão foi decretada pela mera traficância, já que não se apontou nenhuma especificidade ou periculosidade do agravante, tampouco seu envolvimento com organização criminosa, inobstante a quantidade da droga.
    O recorrente é primário, não possui nenhuma anotação criminal e a prisão preventiva, no caso concreto, é mera antecipação de suposta pena. É um decreto prisional, portanto, que se aplica a qualquer pessoa surpreendida na posse de qualquer entorpecente, razão por que o reputo inválido.
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)
    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Ante o exposto, provejo o recurso a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do recorrente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e
    c) proibição de se ausentar da cidade onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau; e
    e) monitoração eletrônica, se houver dispositivo disponível na comarca.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente